Tribunal: TJMT
Processo: 1027819-38.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027819-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), SERGIO JOAO TOMBINI - CPF: 386.802.629-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Sergio João Tombini contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração e manteve o não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo no prazo assinalado. Requer a reforma da decisão para afastar a deserção. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão: estabelecer se houve efetivo descumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo, justificando a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não comprovou o cumprimento da determinação judicial no prazo fixado, conforme certificado nos autos.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de preparo no prazo estabelecido em intimação específica enseja deserção.

5.

O recurso de Agravo Interno limita-se a renovar argumentos já rechaçados, sem apresentar elementos novos ou capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado, enseja a deserção do recurso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por SERGIO JOÃO TOMBINI contra decisão monocrática que rejeitou seus Embargos de Declaração, mantendo o não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção (Id 311206366).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o prazo para recolhimento em dobro do preparo recursal é de 05 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 1.007, § 2º do CPC.

Invoca o enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e precedente do Superior Tribunal de Justiça para corroborar sua tese. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a deserção do agravo de instrumento.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por SERGIO JOÃO TOMBINI contra decisão monocrática que rejeitou seus Embargos de Declaração, mantendo o não conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção (Id 311206366).

Após detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, o despacho inicial foi expresso ao determinar a intimação do agravante para, "no prazo de 48 horas, comprovar a tempestividade do recolhimento do preparo (Certidão, Id 307710394) e faculta-se, desde logo, o recolhimento em dobro para o caso de não pagamento tempestivo, sob pena de deserção".

Importante destacar que a Lei Estadual n. 11.077/2020 e a Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT, estabelecem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos, conforme expressamente certificado no Id 307710394.

Nesse contexto, o despacho inicial apenas reiterou o prazo já previsto na legislação estadual e nas normas regimentais deste Tribunal, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do prazo geral previsto no art. 1.007, § 2º do CPC.

Ademais, o despacho foi claro ao facultar, desde logo, o recolhimento em dobro, no prazo legal, para o caso de não pagamento tempestivo, sob pena de deserção.

Contudo, conforme certificado pela Secretaria deste Tribunal (Id 311143877), o agravante não atendeu à determinação judicial no prazo estabelecido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado pelo Tribunal de origem, após intimação específica, implica deserção.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada.

Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025